Tribunal: TJBA
Processo: 8016319-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016319-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AURELINA ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VAGNER COSTA DA CRUZ

AGRAVADO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS, CLAUDIA REBECCA SILVA CALIXTO

I R

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. FRAUDE. ALEGAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. DESCONTOS. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO. REFORMA.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – Constatado que a parte autora continuará sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, sem o reconhecimento da relação associativa controvertida junto à entidade ré, sobre a qual paira suspeita de fraude, justificável é o deferimento da tutela de urgência, para suspender os descontos, como forma de resguardar o resultado útil do processo e impedir maior dano à requerente, parte hipossuficiente da relação.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8016319-18.2025.8.05.0000
, da Comarca de Carinhanha, em que figura como
Agravante
AURELINA ALVES DO NASCIMENTO e como
Agravada
a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (ABRASPREV).

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA